Tribunal: STF
Processo: ADPF 1215
Classe: ADPF
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. OMISSÃO ESTATAL QUANTO À PAVIMENTAÇÃO DA BR-319. ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 1º, INCISOS II e III; 3º, INCISO III; 5º, INCISO XV; 170; 196; 205; E 225, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE (ARTIGO 4º, § 1º, DA LEI 9.882/1999). A ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NÃO SE PRESTA À TUTELA DE SITUAÇÕES INDIVIDUAIS E CONCRETAS. AGRAVO DESPROVIDO.